Tribunal: STF
Processo: HC 82322
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSIDERADO INTEMPESTIVO, POR DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
        "Habeas Corpus" deferido pelo S.T.F, para, reconhecendo a
 tempestividade do
referido Agravo, determinar que o Relator prossiga no exame do Recurso
, como lhe
parecer de direito.